Tribunal: TJBA
Processo: 8028863-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028863-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA e outros Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 197 DA LEP. NÃO CONHECIMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. VALORAÇÃO DO LAUDO PSICOLÓGICO. INFORMAÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL — GSI. VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MORA ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE VERIFICÁVEL DE PLANO. CONCESSÃO DE OFÍCIO NÃO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente Josias Nascimento de Jesus, que cumpre pena em regime semiaberto, no qual se pretendia a concessão de saída temporária indeferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, diante de elementos constantes em laudo psicológico e de informação do Gabinete de Segurança Institucional acerca de suposta vinculação do apenado à facção criminosa Bonde do Maluco — BDM. A defesa sustenta constrangimento ilegal, inadequada valoração do laudo psicológico, ausência de contraditório quanto às informações do GSI e mora estatal na implementação de acompanhamento psicológico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado para impugnar decisão proferida em execução penal que indefere saída temporária, apesar da existência de agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal; (ii) estabelecer se a decisão impugnada evidencia flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a superação da inadequação da via eleita; e (iii) determinar se os fundamentos utilizados pelo Juízo da execução para indeferir a saída temporária configuram constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR O ordenamento jurídico prevê recurso próprio para impugnação de decisões proferidas em execução penal, consistente no agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, o que inviabiliza o manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal. O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder evidente, não se prestando à rediscussão ampla de incidentes executórios que demandam exame aprofundado de elementos fático-probatórios. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte repele a utilização do writ em substituição ao recurso adequado, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia. A controvérsia acerca da suficiência do requisito subjetivo para concessão da saída temporária exige análise aprofundada dos elementos da execução penal, especialmente quanto à valoração do laudo psicológico e das informações do Gabinete de Segurança Institucional, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. A eventual inconsistência entre a classificação do paciente como não sendo alvo sensível do sistema prisional e sua suposta vinculação à facção criminosa não evidencia, por si só, ilegalidade flagrante apta a justificar o conhecimento excepcional do writ. O magistrado da execução não está vinculado às conclusões do laudo psicológico, podendo formar convencimento a partir do conjunto dos elementos constantes nos autos, especialmente em matéria relacionada à aferição do requisito subjetivo para benefícios executórios. A determinação de acompanhamento psicológico insere-se no poder de cautela do Juízo da execução e na busca pela progressividade segura do regime prisional, não caracterizando constrangimento ilegal. A alegação de mora estatal na implementação de acompanhamento psicológico demanda apuração fática e deve ser veiculada pelas vias ordinárias da execução penal, não configurando hipótese de concessão de habeas corpus de ofício. A decisão impugnada foi proferida por autoridade competente, encontra-se fundamentada e não apresenta teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a mitigação das regras do sistema recursal penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 122, 123 e 197; Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 960531/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 12.03.2025; TJBA, HC nº 8040991-90.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 28.09.2025; TJBA, HC nº 8036898-89.2022.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 20.10.2022, DJe 03.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos ao AGRAVO INTERNO interposto no Habeas Corpus nº 8028863-04.2026.8.05.0000, em que figuram, como impetrante Guilherme Cedraz Santiago Lima - OAB/BA nº 67.374, como paciente, JOSIAS NASCIMENTO DE JESUS, e, impetrado, o Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.